Tribunal: TJMT
Processo: 1019714-82.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019714-82.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS PIMENTEL FIGUEREDO - CPF: 016.006.571-25 (ADVOGADO), SUPERCILIO DE SOUZA MACIEL - CPF: 311.108.001-34 (REPRESENTANTE), AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A - CNPJ: 47.461.678/0001-35 (AGRAVADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), RAFAEL PANZARINI - CPF: 930.020.331-20 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AGUIMAR CIRINO (TERCEIRO INTERESSADO), ALMERINDO SOARES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ADENILDES RODRIGUES DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO MISRE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO PINHEIRO MACIEL (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR ANTONIO LANG - CPF: 335.971.899-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO MOTA - CPF: 015.804.181-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER POLETO (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI CIRIACO (TERCEIRO INTERESSADO), EDI ESCORSIN (TERCEIRO INTERESSADO), EDNA ALVES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), EDVAL JOSE (TERCEIRO INTERESSADO), DVALDO JOSE (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS BARBOSA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JARBAS MARAGAINO (TERCEIRO INTERESSADO), JARBAS SILVA MARAGNO (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO ANGÉLICA (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL PACIENTE GUNTHER (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CAETANO RIBEIRO - CPF: 463.796.656-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LAZARO FERREIRA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO SPINDOLA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019714-82.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: SUPERCILIO DE SOUZA MACIEL

AGRAVADO: AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO QUE REVIGOROU LIMINAR EM AÇÃO POSSESSÓRIA – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – IRRECORRIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O despacho que manda cumprir o acórdão e acolhe pedido da parte para excluir da reintegração de posse área de reserva indígena não tem cunho decisório e por isso não cabe Agravo de Instrumento. Assim, deve ser mantida a monocrática que não conheceu desse Recurso.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019714-82.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: SUPERCILIO DE SOUZA MACIEL

AGRAVADO: AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Agravo Interno do
decisum
que não conheceu do Agravo de Instrumento ante o seu não cabimento e também porque o agravante é sucessor de um dos requeridos na Ação Possessória originária.

O agravante sustenta que o entendimento firmado na primeira instância contém várias “
cargas decisórias em sentido próprio
” que ultrapassam a simples determinação de cumprimento do acórdão. A primeira estaria relacionada com a questão da área indígena, fato que exige a remessa do feito à Justiça Federal, pois trata-se de matéria de ordem pública. A segunda seria a sua inclusão no polo passivo da Ação, o que violaria o art. 2o do CPC; nesse ponto transcreve as mesmas razões expostas no Agravo de Instrumento. A terceira consistiria no cumprimento da liminar contra quem não é parte na lide, tanto assim que não foi dela citado. A quarta seria alusiva à propriedade da via eleita, já que a decisão é de mérito.

Na contraminuta a agravada diz que, em relação ao agravante, a ordem emanada no primeiro grau não tem nenhuma carga decisória, porquanto foi apenas de cumprimento do aresto; que não houve pedido de desistência da Ação, e sim renúncia à área indígena; que o agravante ocupa 95,3 alqueires por sucessão de seu pai, José Lino Maciel, que compõe o polo passivo da Ação Possessória, nele qualificado como sendo Newton Maciel, mas na verdade é Nilton Andrade Maciel, e foi devidamente citado na demanda, inclusive assinou no verso do mandado; e que o aresto que revigorou a liminar ordenou o seu despejo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019714-82.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: SUPERCILIO DE SOUZA MACIEL

AGRAVADO: AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Como bem destacado na monocrática, é evidente que o juízo
a quo
determinou apenas o cumprimento do acórdão proferido no AI 1005867-47.2018.8.11.0000, interposto pela ora agravada. Portanto, a decisão era irrecorrível e por isso cabia ao relator não conhecer do Recurso, nos termos dos arts. 932 e 203 do CPC.

O agravante insurgiu-se contra o despacho que se limitou a cumprir o aresto (Id 29153491) que revigorou a liminar concedida na Ação Possessória.

No mais, foi acolhido o pedido da ora agravada para excluir da reintegração a parte que corresponderia à reserva indígena, sem nenhuma correlação com o aqui agravante, tampouco cunho decisório, o que também impõe o não conhecimento do Recurso.

Da mesma forma, não tem amparo jurídico a alegação de que o
decisum
originário reporta-se à tutela antecipatória, uma vez que só acatou o acórdão, este sim resolveu a tutela provisória, visto que, como antes mencionado, deferiu o revigoramento da liminar concedida na Ação de Manutenção de Posse. Contudo, como já transitou em julgado, a matéria está preclusa.

Posto isso, nego provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020